Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747306-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELTON DA LUZ ROHNELT, EDGAR MOURA ROHNELT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPACÃO LTDA - ME contra a decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Brasília em sede de ação de rescisão do contrato de transferência de cotas sociais (autos 0733485-77.2020.8.07.0001), no seguinte teor: “Trata-se de processo no qual se pretende a declaração da rescisão do contrato de transferência de cotas sociais de titularidade de Edgar Moura Rohnelt, na pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda, para FEPAC - Administração de Bens Próprios e Participação Ltda. A parte autora foi intimada para esclarecer a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito, considerando o teor do documento de id. 74359304, que estabelece como foro competente para o processamento e julgamento da questão é o da Comarca de Manaus/AM. A parte autora compareceu ao processo sustentando que o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF não traria prejuízo aos réus, que, segundo ele, residem em Região Administrativa abrangida pela competência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Alega ainda a impossibilidade de declínio da competência em razão da teor da Súmula 33 do STJ. Analisando o processo, verifico que, diferentemente do alegado pelo autor, o réu possui domicílio na cidade de Manaus/AM, conforme documento de id. 74359304. Portanto, é possível constatar que nenhuma das partes possui domicílio em Brasília/DF, mostrando-se indevido o ajuizamento da ação neste Juízo. Neste sentido, é preciso lembrar que o local para propositura da demanda não pode ser escolhido ao acaso, sob pena de violação do princípio do juiz natural. Sendo assim, mesmo versando sobre questão de competência relativa, não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, considerando o fato de nenhuma das partes possuir domicílio em Região Administrativa abrangida pela competência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE. VIOLAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. 1. A regra prevista no artigo 48, I, do CPC, é de natureza territorial e relativa, o que inadmite, em princípio, a declaração de incompetência por ato praticado de ofício. 2. No caso dos autos, porém, não há qualquer motivo para fixação da competência no foro de Jussara, haja vista que o último domicílio do autor da Herança não foi naquela localidade e nem os bens lá se situam. Sequer a parte autora da ação reside naquela comarca, de forma que a distribuição do feito àquela localidade, por ser destituída de qualquer fundamento legal, viola o princípio do juiz natural, sendo possível, nesse caso específico, a declinação, de ofício, da competência, uma vez que é vedada pelo ordenamento a escolha aleatória do foro. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.(TJGO, Conflito de Competência 5126916-07.2019.8.09.0000, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Seção Cível, julgado em 06/09/2019, DJe de 06/09/2019) Noutro giro, é preciso ressaltar que diante da escolha aleatória do foro para ajuizamento da ação não existe óbice ao declínio de competência de ofício, pois, muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais impostos pelas normas gerais de competência. Neste sentido o entendimento do TJDFT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, pois nenhuma das partes da Ação de Divórcio reside na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício ou por meio de provocação do Ministério Público, como no caso. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (Acórdão 1262585, 07021703420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 18/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é preciso lembrar que no contrato pactuado entre as partes existe cláusula expressa firmando a competência da Comarca de Manaus/AM para resolução de controvérsias advindas do ajuste. Ante o exposto, declaro a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa do processo ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, local de domicílio do réu e foro eleito pelas partes para resolução das controvérsias advindas do ajuste advindas do ajuste entre elas firmado. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou, no caso de interposição de recurso, inexistindo efeito suspensivo, encaminhe-se o processo a Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM.” Em suas razões recursais (ID 20971460), sustenta que “a decisão é equivocada, posto que, de fato, o Agravado possui sim endereço nesta Capital, como faz prova o contrato de locação anexo”, tanto que foi citado em outra ação judicial (execução fiscal 41558-13.2009.8.07.0001) em endereço desta cidade, tendo já exercido cargo público na Casa Civil da Presidência da República. Ressalta que “adoção do foro de eleição causaria prejuízo ao Agravado, posto que não mais reside na cidade de Manaus, sendo, portanto, nula a cláusula de eleição de foro, como prescreve o CPC”. Destaca “que a incompetência relativa não poderia ser reconhecida de ofício, como o foi, pelo decisum recorrido, senão vejamos. Deveras, acerca do tema prescreve a Súmula 33 do STJ que 'a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício'." Por fim, requer: “I –a concessão de TUTELA PROVISÓRIA (inaudita altera pars) para que o Juízo de piso não extinga o processo até a decisão final neste feito; II –que, ao final, seja confirmado o pleito antecipatório, reconhecendo a competência do Juízo Cível de Brasília para conhecer, processar e julgar o presente feito.” Preparo recolhido (ID 20971462). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual declarada “a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito”, determinada “a remessa do processo ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, local de domicílio do réu e foro eleito pelas partes para resolução das controvérsias advindas do ajuste advindas do ajuste entre elas firmado”, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art. 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que declarou a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pela agravante. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro de Brasília para processar e julgar a ação de rescisão de contrato. Pela decisão agravada, a Magistrada da 3o Vara Cível de Brasília declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM sob o fundamento de que os réus residem naquela comarca, que é o foro eleito pelas partes para resolução das controvérsias do contrato. O contrato de transferência de cotas sociais firmado pelas partes consubstancia obrigação de direito pessoal, cuja relação jurídica é regida pelo Código Civil. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, ação fundada em direito desta natureza deverá ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Todavia, o art. 63 do CPC estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Nesse sentido, verifica-se que as partes definiram o foro de Manaus/AM, o que representa modificação da competência em razão do território. Competência territorial tem natureza relativa; portanto, não pode ser reconhecida de ofício, cabendo à parte adversa suscitar a questão em preliminar de eventual contestação - artigo 64 do Código de Processo Civil: "A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Tal entendimento está pacificado no enunciado de súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesse sentido, reiterada jurisprudência deste Tribunal: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA. FORO ALEATÓRIO. AFASTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ARTIGO 63 e 64 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, 'a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício'. 2. A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil. 3. Não havendo qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. 4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado" (Acórdão 1290395, 07335845020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. -A Lei no 8.245/1991 (Lei de locação de imóveis urbanos) prevê, em seu artigo 58, que a competência para conhecer e julgar as ações de despejo é o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. -A competência é territorial, de natureza relativa, de modo que o juiz não poderá decliná-la de ofício. Cabe ao réu ventilar a defesa processual em preliminar de contestação, caso contrário será prorrogada, conforme os artigos 64 e 65 do CPC. Esse entendimento está pacificado na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: 'A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício'. 3. -CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA" (Acórdão 1288440, 07157096720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano pela possibilidade de remessa dos autos a outra Comarca, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação dos agravados por ainda não terem sido citados nos autos de origem. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora